Tribunal: STF
Processo: HC 172864
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.



    PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos faz-se consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal.